Tribunal: TJMT
Processo: 1018859-64.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018859-64.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - CNPJ: 70.520.317/0004-87 (EMBARGADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (ADVOGADO), MARCIO DE LUCA - CPF: 586.924.019-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESERVA DE VALORES DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – ART. 22, § 4º LEI 8.906/94 - AUSÊNCIA DE CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão de uma das partes.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento ou, simplesmente, ao prequestionamento de norma jurídica ou temas que, segundo a ótica das partes, deveriam guiar ou conduzir a solução do litígio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1018859-64.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCELO BERTOLDO BARCHET

EMBARGADO: OESTE PROJETOS AMBIENTAIS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Marcelo Bertoldo Barchet
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RESERVA DE VALORES DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – ART. 22, § 4º LEI 8.906/94 - AUSÊNCIA DE CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reserva dos honorários contratuais a favor do patrono nos próprios autos somente é possível quando apresentado contrato escrito.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto as seguintes e essenciais circunstâncias: que havia um contrato verbal firmado com o Sr. Marcio de Luca, que se comprometeu a pagar a importância correspondente a 30% sobre o proveito obtido na demanda; que a natureza verbal do contrato não prejudica a relação profissional e que o art. 22 da Lei n. 8.906/94 e o art. 107 do CC não exigem forma especial na celebração do contrato de honorários; que o arbitramento judicial é uma exceção, bem assim, que é despiciendo eventual ação própria que vise o arbitramento dos honorários contratuais. Argui, ainda, que em eventual dúvida, é possível a intimação do contratante para se manifestar e que não há impedimento legal para que os honorários contratuais sejam fixados nos próprios autos, mediante o arbitramento judicial.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar as omissões apontadas e que seja aplicado o efeito infringente para dar provimento ao Agravo de Instrumento. Postula ainda, o prequestionamento dos artigos 3º,
4º, 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao Artigo 22, do Estatuto da Advocacia (Lei n.º 8.906/94), ao Artigo 107 do Código Civil e ao Artigo 5º, XXXV, da Cara Magna.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões, bem como para fins de prequestionamento.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido contra Oeste Projetos Ambientais Ltda., indeferiu o pedido
de reserva de honorários contratuais por depender de arbitramento em ação competente.

No caso, disse o agravante, ora embargante, que na qualidade de causídico, celebrou com Márcio de Luca, parte exequente do Cumprimento de Sentença, um contrato verbal de serviços advocatícios, em que o contratante se comprometeu em pagar a importância correspondente a 30% do que auferisse na demanda.

No Cumprimento de Sentença promovido por Márcio de Luca em face da Oeste Projetos Ambientais, o então causídico contratado do exequente (Márcio) busca a reserva dos valores referentes aos honorários contratuais, quando da liberação do montante objeto de penhora no rosto dos autos.

Pois bem. Como realçado pelo embargante,
a pactuação da prestação dos serviços advocatícios se deu
verbalmente
.

Nesse caso, o v. acórdão entendeu não ser possível a execução direta dos honorários contratuais nos próprios autos, haja vista a ausência de contrato escrito. Tal entendimento encontra fundamento nos artigos 22, incisos e § 4º, da Lei 8.906/94, bem como no art. 85 e 658, parágrafo único do CPC.

De relevo o entendimento expresso no v. acórdão:

A hipótese contempla situação em que o patrono do autor da lide pretende reservar, em nome próprio, os valores referentes aos honorários contratuais, quando da liberação do montante objeto de penhora no rosto dos autos.

Conforme se deduz da leitura do disposto no art. 22 e parágrafos da Lei 8.906/94, para que o advogado, patrono da causa, possa realizar a execução direta de seus honorários contratuais, reservando-se o valor do montante que seu cliente tem a receber, deve cumprir os requisitos legais.

Nessa esteira, conforme faculta a lei, “se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou” (ar. 22, § 4º, da Lei 8.906/94.

De outro turno, “na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos

§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-A
,
9º
e
10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
”.

Nesses termos, requer a lei para reserva direta dos honorários contratuais do valor a ser recebido em execução pelo cliente que seja apresentado o contrato de honorários, para que se saiba, com certeza o percentual acordado entre as partes contratantes.

Acerca do tema, dispõe o art.

658, parágrafo único do CC, in verbis:

Art. 658 – Parágrafo único. Se o mandato for oneroso, caberá ao mandatário a retribuição prevista em lei ou no contrato. Sendo estes omissos, será ela determinada pelos usos do lugar,
ou, na falta destes, por arbitramento
.

Assim, na falta de contrato de honorários entre as partes, não se revela possível a reserva nestes autos, devendo a questão ser discutida em vias próprias, conforme determinado na decisão agravada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA COMINATÓRIA EM FAVOR DO AUTOR. LEVANTAMENTO. RETENÇÃO DE VALOR. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DISCORDÂNCIA DO CLIENTE. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO. CPC/1973. CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a verificar se é possível a reserva de valores relativos a honorários contratuais sem a anterior prestação de contas ao cliente, sem a obtenção de sua concordância e antes de se saber o proveito econômico final obtido com a lide.

3. Nos termos do artigo 10 do CPC/2015, o juiz não pode, em grau algum de jurisdição, decidir com base em fundamento a respeito do qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar, mesmo se tratando de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, situação não configurada na hipótese dos autos.

4. A inconformidade com a solução adotada pelo acórdão recorrido não configura omissão.

5.
A reserva de honorários contratuais nos próprios autos somente é possível quando apresentado contrato escrito e não houver litígio entre o advogado e seu cliente, ficando ressalvada, porém, a possibilidade de exigi-los em ação própria
. Precedentes.

6. A sucumbência é regida pela data da decisão que a impõe ou modifica. No caso dos autos, a sentença, confirmada no julgamento da apelação, foi proferida quando vigia o artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973, que autorizava a compensação da verba honorária (Súmula nº 306/STJ).

7. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido
.
(REsp 1685348/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 16/09/2019) (g.n.)

Na linha de orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRECATÓRIO – PAGAMENTO PREFERENCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – CONTRATO VERBAL – RESERVA OU LEVANTAMENTO DE VALORES – INADMISSIBILIDADE. Cumprimento de sentença tendo por objeto obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública. Pedido de levantamento de honorários advocatícios contratuais. Indeferimento. Admissibilidade.
Ausência de contrato escrito demonstrando a existência de ajuste entre as partes com relação ao pagamento da verba honorária. Inteligência do art. 22, § 4º, da Lei nº 8.906/09. Matéria para ser discutida pelas vias próprias
. Decisão mantida. Recurso desprovido.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2098964-28.2022.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 21/06/2022; Data de Registro: 21/06/2022) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESERVA. ART. 22, §4º, DA LEI Nº 8.906/94. REQUISITOS. AUSÊNCIA.

I. Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou (§4º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94).

II. "A reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado" (AgRg no AREsp 795834/RS).

III.
Hipótese em que não fora juntado o contrato de honorários advocatícios
, havendo, ainda, divergência quanto ao montante devido a esse título e penhora determinada pela Justiça do Trabalho sobre os valores do precatório, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de reserva de valores de honorários advocatícios contratuais.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0024.00.023462-5/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2018, publicação da súmula em 20/06/2018)

Ao que se evidencia, o v. acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, inclusive fundado em julgados da Corte Superior e dos Tribunais Estaduais, toda a matéria deduzida pela via recursal.

Desta feita, a aventada omissão faz avultar a feição de nítida imputação de “
error in procedendo
” ao julgamento consolidado no v. acórdão embargado, o que se apresenta inviável nesta sede recursal.

Nesse sentido:

“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

“(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento.”
(Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp nº PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 11ª Câmara de Direito Público Embargos de Declaração Cível nº 1007075-11.2023.8.26.0053/50000 -Voto nº 2585; 8 433.096/RJ, 7.12.2016).”

Impende destacar que a decisão judicial não é obrigada a vir delineada de modo a satisfazer as conveniências dos litigantes, a título de pavimentar o caminho para futuros recursos, tampouco precisa aludir expressamente a todos os possíveis artigos de lei incidentes por força da solução adotada. Cumpre enfim que enfrente os temas relevantes ao deslinde do litígio, com a motivação jurídica suficiente para tanto, o que, ao que se evidencia, foi feito.

Soma-se, por fim, que é inviável o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida. Nesse sentido, esta c. Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023